Tribunal: CARF
Processo: 10580.727889/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.727889/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.103 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FUNDACAO ESCOLA DE ADMINISTRACAO DA UFBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
Com a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no 8.112/1991, declarada no
julgamento do RE 595838 pelo STF, reconhecida a repercussão geral do tema,
tornou-se incabível a cobrança de contribuições previdenciárias da tomadora
de serviços em decorrência da contratação de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente)

Relatório
De início, para consulta e remissão aos principais marcos do debate até aqui
conduzido, segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.727889/2013-79
Fl. 602
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

Índice de Peças Processuais
Documento
Lançamento
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
5
521
569
582

Para registro, acompanha apenso os autos do processo no 10580.727892/2013-92
que, em síntese, trata de representação fiscal para fins penais.
Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
às Contribuições Sociais Previdenciárias, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 07-34.119 da lavra da 6a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Versa o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 3 a 10) lavrado contra a
contribuinte em epígrafe, com vistas à constituição de crédito tributário no valor de R$
1.891.329,99 (DEBCAD 51.003.3423), valor esse já acrescido de multa de ofício
proporcional a 75% do valor da contribuição não declarada em GFIP e não recolhida,
além de juros moratórios, relativamente aos períodos de apuração de janeiro de 2009 a
dezembro de 2010.
Segundo descreve a autoridade autuante no Relatório Fiscal (fls. 13 a 18), o lançamento
da contribuição social cumulada com os mencionados consectários legais refere-se, mais
precisamente, ao seguinte:

a) DEBCAD 51.003.3423: Contribuições devidas ao INSS, destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à contribuição da empresa (patronal), considerando como base de
cálculo os valores brutos das notas fiscais pagas pela contribuinte às cooperativas de
trabalho.
Esclarece a fiscalização que a contribuinte apresentou as GFIP (Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social)
desconsiderando referidos pagamentos, e que a base de cálculo da contribuição foi
apurada tendo em conta o levantamento denominado CT.
Inconformada com os lançamentos, a contribuinte juntou a documentação colacionada às
fls 523 a 547 e apresentou a impugnação de fls. 510 a 522, onde, em síntese:
Argúi a inconstitucionalidade formal e material da Lei n.o 11.457, de 2007, ao argumento
de que o inciso I do art. 163 da Constituição Federal reservou à lei complementar o
estabelecimento de normas de gestão financeira e patrimonial, além do que referida lei
ordinária busca a centralização do poder, malferindo, com isso, as disposições contidas no
inciso VII do parágrafo único do art. 194 da Carta da República;
Alega ser também inconstitucional a exigência da contribuição sob apreço, prevista no
inciso IV do art. 22 da Lei n.o 8.212, de 1991, porquanto diversa das bases imponíveis que
se encontram autorizadas na forma do inciso I e do § 4o do art. 195 da Constituição
Federal;
Em outro plano, argúi a nulidade do lançamento atacado por desatendimento da
disposição contida no art. 142 do Código Tributário Nacional, ao argumento de que a
autoridade autuante deixou de verificar a ocorrência do fato gerador e identificar os
Fl. 603
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

segurados o que, a seu ver, implica exigir contribuição previdenciária completamente
desvinculada de sua finalidade ou destinação;
Argumenta que a contribuição previdenciária é uma espécie tributária vinculada à
contraprestação estatal que se materializa em um plano de previdência, em razão de que
deveria a autoridade lançadora aprofundar a investigação acerca dos segurados que
deveriam ser beneficiados por essas contribuições, ao que aduz que a identificação de
pagamento de uma nota fiscal à cooperativa de trabalho não tem a finalidade de
identificar o fato gerador da contribuição, mas somente a de identificar a sua base de
cálculo;
Relativamente à multa de ofício, reclama que a Lei n.o 11.941, que deu nova redação ao
art. 35A da Lei n.o 8.212, de 1991, somente entrou em vigor em 28/05/2009, pelo que sua
aplicação a fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a 05/2009, malfere o
princípio da irretroatividade;
Em longo arrazoado, reclama, ainda, ser inconstitucional a aplicação da multa de ofício
no patamar de 75% do valor da obrigação principal, por ser flagrantemente confiscatória e
por vulnerar a disposição contida no inciso XI do art. 167 da Constituição Federal, visto
que a aplicação da multa em valores tão elevados colima o aumento da receita da União,
em lugar de promover vantagens aos segurados, afrontando a específica destinação
constitucional das contribuições previdenciárias;
Finalmente, em face do que foi exposto, requer:
a)que seja julgado nulo ou improcedente o auto de infração hostilizado;
b) a exclusão ou redução da multa de ofício;
c) a exclusão da multa referente aos fatos geradores ocorridos no período de 01/2009 a
05/2009.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/FNS decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO – EMENTA
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao poder judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
FATO
GERADOR.
COTA
PATRONAL.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

É fato gerador da contribuição social a cargo da empresa, destinada à
Seguridade Social, o pagamento de rendimentos do trabalho à pessoa física
que prestou serviço à empresa, ainda que por intermédio de uma
cooperativa de trabalho.
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA.
É incabível a alegação de que a aplicação de penalidade deu-se com base
em norma legal aplicada retroativamente ante o fato de que a norma
contestada já se encontrava em vigor à época em que as infrações foram
cometidas.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

RECURSO VOLUNTÁRIO
DA RESENHA DO AI RECORRIDO
Que o AI diz respeito às CSP patronais supostamente devidas em razão da
contratação de cooperativas de trabalho;
Que a CSP exigida é inconstitucional conforme manifestação expressa da
PGR nos autos da ADI 2594;
Que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 22, IV da Lei no
8.212/1991 no bojo do RE 595.838;
Que a decisão plenária do STF foi tomada por unanimidade e não foi
sequer alvo de modulação de efeitos;
Que a decisão do STF teve repercussão geral reconhecida e transitou em
julgado em 09/03/2015;
Que o caso em tela se subsome ao art. 19, II e §o 42 da Lei 10.522/2002,
incluído pela Lei 12.844/2013, que dispõe sobre a impossibilidade da
constituição de créditos tributários com base em entendimento contrário à
jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal;
Que a declaração da improcedência do lançamento se impõe, por ser
notória a sua insubsistência, porquanto persegue exação completamente
desvinculada das bases imponíveis das contribuições previdenciárias
elencadas no art. 195, 1, da Constituição Federal;
Que o art. 195, I, da Constituição Federal somente permite que as
contribuições sociais incidam sobre os rendimentos pagos ou creditados à
Fl. 605
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

pessoa física, ou, então, sobre a receita, o faturamento ou o lucro do
contribuinte;
Que a contribuição previdenciária exigida por meio do auto de infração
combatido não está incidindo sobre a remuneração paga a pessoas físicas e
nem sobre a receita bruta, o faturamento ou o lucro da empresa recorrente,
mas sim sobre o documento fiscal emitido pela pessoa jurídica prestadora
dos serviços;
Que o negócio jurídico em tela envolve uma relação havida entre a
empresa tomadora e a cooperativa, sendo esta também uma pessoa jurídica
portadora de direitos e obrigações;
Que os pagamentos somente foram realizados à cooperativa contratada
(pessoa jurídica), o que revela que os cooperados (pessoas físicas) não
foram remunerados pela recorrente;
Que a nota fiscal ou fatura, ainda que emitida por uma cooperativa de
trabalho, não se amolda no conceito de rendimento do trabalho produzido
pelo cooperado, porque esse valor agrega todas as demais despesas
decorrentes do serviço prestado pela cooperativa;
Que por ser a base de cálculo prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/91
diversa das bases imponíveis autorizadas pelo art. 195, 1, da Constituição,
a instituição dessa contribuição destinada à seguridade social deveria ter
preenchido as exigências do § 42, do art. 195, da Constituição Federal,
razão pela qual ela jamais poderia ter sido veiculada por meio de lei
ordinária;

DA NULIDADE DO AI
Que ainda que o financiamento da Seguridade Social esteja alicerçada no
princípio da solidariedade, não se pode fugir à constatação de que não se
está no trato de impostos, espécie tributaria sem destinação específica, mas
sim no trato de contribuição previdenciária, que é uma espécie tributária
vinculada à contraprestação estatal que se materializa em um plano de
previdência;
Que ao deixar de identificar o segurado, o Auto de Infração guerreado
acabou por destruir a relação causal que necessariamente deve existir entre
as contribuições e os benefícios;
Que a identificação dos segurados não busca unicamente dar conformação
e validade à cobrança de um tributo adstrito a uma finalidade específica,
mas busca também atender a um requisito legal expresso no art. 142 do
CTN, que dispõe que o lançamento somente se aperfeiçoa quando, dentre
outros requisitos, seja verificada a ocorrência do fato gerador;
Fl. 606
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

Que a identificação do pagamento de uma nota fiscal à cooperativa de
trabalho não tem a finalidade de verificar a ocorrência do fato gerador,
mas tão somente a de calcular o montante devido, pois esse elemento
apenas corresponderia, caso devido fosse o tributo exigido, à sua base de
cálculo, razão pela qual o Auto de Infração combatido não poderia ter
deixado de verificar e detalhar a ocorrência do fato gerador da
contribuição previdenciária;
Que o Auto de Infração combatido não atendeu à determinação contida no
art. 142 do CTN, especialmente a de verificar e discriminar a ocorrência
do fato gerador, pelo que destruiu a relação causal que necessariamente
deve existir entre as contribuições e os benefícios;

DA MULTA DE OFÍCIO
Que para aplicar a multa de ofício de 75%, apenas utilizou como
fundamento a Lei 11.941/09, que deu nova redação ao art. 35-A da Lei
8.212/91, ao passo que o período considerado se estende de 01/2009 a
12/2010;
Que a Lei 11.941/2009 — que fundamentou o auto de infração — somente
entrou em vigor em 28/05/2009, de modo que não seria possível a sua
aplicação aos fatos geradores ocorridos no período anterior à sua vigência;
Que o acórdão recorrido, no entanto, acrescentou que a multa de 75% foi
introduzida pela MP no 449/2008;
Que com isto foram alterados os motivos determinantes do lançamento,
acrescentando outros fundamentos legais não ventilados em época própria,
causando nítido cerceio de defesa e revelando, a toda evidência, a nulidade
do lançamento pela violação da teoria dos motivos determinantes;

DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Que a multa no patamar de 75% (setenta e cinco porcento) da obrigação
principal representa um daqueles casos flagrantes de efeito confiscatório;
Que o objetivo do art. 150, IV da Constituição Federal não é imunizar a
propriedade (o que anularia por completo o poder de tributar), mas, tão
somente, evitar que o Poder Público anule a riqueza privada por meio de
tributo;
Que a aplicação de multa exacerbada, com natureza nitidamente
confiscatória, fere, também, o devido processo legal, que deve ser
observado em consonância com o art. 52, inc. LIV, da Constituição
Federal;
Fl. 607
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

Que constatada a existência de multa confiscatória, deve ser declarada a
sua inconstitucionalidade e, logo inexigibilidade;

MULTA EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CAUSAL ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES
E OS BENEFÍCIOS
Que o estabelecimento de elevados parâmetros para a quantificação de
multas não implica na concessão de qualquer vantagem adicional aos
segurados, força é de convir que a aplicação de multa em valores tão
elevados afronta, também, a específica destinação constitucional das
contribuições previdenciárias;
Que se buscou com a aplicação de multas em valores demasiadamente
elevados foi o aumento da receita da União, ao invés de promover
vantagens aos segurados, rompendo com a relação causal que
necessariamente deve existir entre as contribuições previdenciárias e os
benefícios;

DA LEGITIMIDADE DA UNIÃO
Que o constitucionalismo moderno não mais admite a compreensão
isolada de um texto de lei, que deve ser sempre compreendido à luz das
normas constitucionais, sob pena de impedir o exercício mesmo da
cidadania;
Que ao se furtar à declaração de inconstitucionalidade, viola a regra que
passou a assegurar aos litigantes nos processos administrativos as mesmas
garantias da ampla defesa e do devido processo legal, típicas do processo
judicial;
Que o AI foi lavrado por Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
vinculada ao Ministério da Fazenda, com base na competência que lhe foi
aparentemente conferida pela Lei 11.457/2007;
Que a Lei no 11.457/2007, ao transferir toda a atividade de administração e
de arrecadação das contribuições da Seguridade Social para o Ministério
da Fazenda, incorreu em patente vício de inconstitucionalidade formal e
material, daí decorrendo a nulidade do AI combatido;
Que a Lei no 11.457/2007, apesar de ordinária, alberga normas típicas de
gestão financeira e patrimonial, consoante se verifica, inclusive, no item
28 da sua exposição de motivos, precisamente quando se afirma que "a
Secretaria da Receita Federal do Brasil terá sua própria estrutura de
gestão administrativa, financeira e de tecnologia da informação, evitando-
se custos adicionais de superposição de estruturas”, assunto reservado à
legislação complementar;
Fl. 608
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

Que a Lei no 11.457/2007 é, também, substancialmente inconstitucional,
na medida em que afronta os arts 165, § 59, III, 194, parágrafo único e
195, todos da Constituição Federal;
Que a Lei no 11.457 busca a centralização do poder e, por este motivo, está
na contramão do que estabelece o art. 194, parágrafo único, VII, da
Constituição Federal, precisamente no ponto em que eleva à objetivo da
organização da seguridade social o seu caráter descentralizado;
Que a Lei no 11.457/2007 transferiu toda a atividade de administração e de
arrecadação das contribuições previdenciárias para o Ministério da
Fazenda, alterando o desenho constitucional da Seguridade Social como
autarquia, o que a faz padecer de flagrante inconstitucionalidade material;
Que está carente de calço o AI combatido, já que foi lavrado por servidor
vinculado ao Ministério da Fazenda, que não detém atribuição legal para a
prática do ato;

DOS PEDIDOS
Diante do exposto requer seja julgado procedente a pretensão recursal ora veiculada,
julgando nulo ou, conforme o caso, improcedente o auto de infração combatido,
operando-se a sua baixa no sistema de controle e cobrança da Receita.
Em ordem sucessiva, requer a exclusão da multa referente aos fatos geradores ocorridos
no período de 01/2009 a 05/2009, em razão do quanto exposto no tópico 5, acima, bem
como requer a exclusão ou redução da multa de ofício, pelos motivos sucessivamente
expostos nos itens 6 e 7, acima.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE E PRESSUPOSTOS
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
22/04/2015, conforme Aviso de Recebimento (fl. 578). Uma vez que o recurso foi protocolizado
em 18/05/2015 (fl. 582), é considerado tempestivo ademais de preencher os pressupostos legais
de admissibilidade.
Fl. 609
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

MATÉRIA CONHECIDA
COOPERATIVAS DE TRABALHO - RE 595838/SP
Em que pese toda a fundamentação carreada pelo recurso voluntário, onde
constam alegações de inconstitucionalidade, nulidade e outras sobre conteúdo material do
lançamento guerreado, incluídas as obrigações principal e acessórias; há que se centrar atenção
na manifestação conclusiva superveniente do STF, de 2014, que declarou a inconstitucionalidade
do art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, exarada no bojo RE 595838/SP em que foi reconhecida a
repercussão geral da matéria.

ACÓRDÃO (fl. 2)
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Joaquim Barbosa, na
conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos e
nos termos do voto do Relator, em dar provimento ao recurso extraordinário e declarar a
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela
Lei no 9.876/1999.

RELATÓRIO (fl. 6)
(...)
O tema constitucional teve sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual.

VOTO (fl. 10 ss)
(...)
Nessa linha, a tributação de empresas, na forma delineada na Lei no 9.876/99, mediante
desconsideração legal da personalidade jurídica das sociedades cooperativas, acaba por
subverter os conceitos do direito privado de pessoa física e de pessoa jurídica.
Em verdade, o fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária na forma da Lei 9.876/99 não se origina nas remunerações pagas ou
creditadas ao cooperado, mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da
cooperativa e a do contratante de seus serviços. Não se estabelece vínculo jurídico entre
os contratantes e os cooperados que desempenham as funções contratadas. É a própria
cooperativa que assume a responsabilidade pela execução dos serviços, sendo os
associados escalados para a execução dos serviços estranhos ao contrato .
Ao se avançar na análise da regra matriz de incidência desenhada no art. 22, inciso VI, da
Lei 8.212/91, pela Lei 9.876/99, verifica-se que a base de cálculo adotada também não
resiste a um controle de constitucionalidade.
(...)
Portanto, ainda que se considere a cooperativa como mera projeção dos interesses dos
cooperados, desconsiderando a sua personalidade jurídica, como parece ter sido a
intenção do legislador, o valor cobrado pelas cooperativas de trabalho das pessoas
jurídicas a quem seus cooperados prestam serviços é composto também por custos
incorridos pela cooperativa na manutenção da estrutura de atendimento ao conjunto de
seus associados. Desse modo, resta claro que nem todos os valores cobrados pelas
cooperativas de outras pessoas jurídicas são inteiramente repassados para os cooperados
prestadores de serviço.
(...)
Diante de tudo quanto exposto, é forçoso reconhecer que, no caso, houve extrapolação da
base econômica delineada no art. 195, I, a, da Constituição, ou seja, da norma sobre a
competência para se instituir contribuição sobre a folha ou sobre outros rendimentos do
trabalho. Houve violação do princípio da capacidade contributiva, estampado no art. 145,
Fl. 610
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.103 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.727889/2013-79

§ 1o, da Constituição, pois os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de
trabalho, em face de serviços prestados por seus associados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
Ademais, o legislador ordinário acabou por descaracterizar a contribuição hipoteticamente
incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da
cooperativa, com evidente bis in idem. A contribuição instituída pela Lei no 9.876/99
representa nova fonte de custeio, sendo certo que somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.

Uma vez que a apuração feita pela autoridade fiscal remonta aos exercícios de
2009 e 2010, afora tomar por base o dispositivo tido como inconstitucional; é necessário aplicar
a determinação do STF no sentido de afastar a cobrança em tela e respectivos acessórios.
Sendo assim, a margem de todas as razões produzidas no recurso voluntário, que
ficam automaticamente absorvidas pela conclusão aqui exposta; repise-se que a força da decisão
do STF impõe o provimento do recurso.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 611
DF CARF MF
Original